Tribunal: TJSP
Processo: 0005540-93.2018.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DE MORA.
Cumprimento de sentença objetivando o pagamento de valores referentes a multa de mora, atribuindo o valor de R$ 50.000,00.
Sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução no valor da multa atualizada e converteu a obrigação de fazer em perdas e danos.
MÉRITO - Recebimento de

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DE MORA.
Cumprimento de sentença objetivando o pagamento de valores referentes a multa de mora, atribuindo o valor de R$ 50.000,00.
Sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução no valor da multa atualizada e converteu a obrigação de fazer em perdas e danos.
MÉRITO - Recebimento de astreintes fixadas no processo de conhecimento – Possibilidade – Impugnante que pretende combater questões já transitadas em julgado, o que não é possível – Descumprimento da ordem judicial que restou devidamente demonstrado - Exigibilidade da multa que é líquida e certa, haja vista que requerida não cumpriu a liminar mais de um ano após a determinação – Multa diária atribuída em R$ 1.000,00, limitada em R$ 50.000,00.
Sentença mantida. Recurso desprovido.